Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-51.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002858-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVONE DE MORAES ARRUDA - CPF: 035.159.571-62 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Não comprovada à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o valor do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por
IVONE DE MORAES ARRUDA
, contra sentença proferida pelo juízo de Vara Única de Poconé-MT, na Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação de Danos Morais, movida pela ora APELANTE, em desfavor da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação comercial com a empresa elétrica requerida, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores do SERASA.

Com tais considerações requereu a declaração da inexistência da relação contratual, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação aduzindo a existência da relação contratual entre as partes, e colacionando telas sistêmicas e documentos sem assinatura da parte autora.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou unidade consumidora em nome da autora localizada na cidade de Várzea Grande/MT ligada em 03/09/1997.

Consta ainda no histórico de contas “CDC: 7202223 - IVONE DE MORAES ARRUDA” o pagamento de fatura dos meses 03/2014 a 08/2017.

Comprova ainda o cadastro existente em nome do requerente.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que sempre residiu na comarca de Poconé, cuja residência é abastecida pela UC no 6/1631814-9 de sua titularidade.

Argumentou que a titularidade da UC 6/364489-5, localizada na comarca de Várzea Grande-MT, já foi declarada inexistente em processo anterior (ação 1000093-44.2021.811.0028).

Alegou que as telas sistêmicas e documentos unilaterais não podem ser considerados meios de prova.

Com essas alegações, solicitou a reforma da sentença. A parte contrária apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção da decisão.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual junto à empresa elétrica apelante.

Nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa elétrica apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada.

Entretanto, a empresa requerida não foi capaz de colacionar aos autos, prova da suposta contratação.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes
, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Por outro lado
, verifico que em 20/01/2021, a ora apelante questionou a existência de uma Unidade Consumidora, instalada em seu nome na cidade Várzea grande-MT, através do processo 1000093-44.2021.811.0028

Dessa forma, em consulta ao processo supramencionado, observo que em 03/05/2021 foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência da relação contratual, e que posteriormente, houve a confirmação da sentença pela Turma Recursal, na sessão de julgamento de 13/09/2021:

Friso que a presente ação só foi distribuída em 03/11/2022, ou seja,
mais de um ano após o transito em julgado
da ação encerrou a discussão da suposta UC instalada na cidade de Várzea Grande-MT.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1008794-77.2018.8.11.0002, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/08/2023.

Dessa forma, resta claro que, independentemente da perspectiva em que se análise os autos, não há provas da relação contratual entre a apelante e a empresa elétrica, motivo pelo qual, necessária à reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

No tocante ao valor da condenação
, é sabido que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "
O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018).

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024